Tribunal: TJDFT
Processo: 0752371-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MENOR. GENITORA. PARECER TÉCNICO PSICOSSOCIAL. AMPLIAÇÃO DO CONTATO. VIÁVEL. FAVORÁVEL. SUPERVISÃO DE TERCEIROS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os litígios que envolvem o regime de guarda e visitação dos filhos devem ser analisados sob a luz do princípio da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal.
2. Nos termos do Parecer Técnico Psicossocial, a ampliação do contato da genitora com a filha menor mostra-se tanto viável quanto favorável para o fortalecimento dos laços afetivos envolvidos no vínculo materno-filial, o que recomenda o exercício das visitas sem a supervisão de pessoa indicada pelo genitor.
3. O comportamento pretérito da mãe, apesar de censurável, não pode impor seu afastamento eterno da filha ou limitar desarrazoadamente as formas de contato e impedir a reaproximação.
4. O regime de convivência pode ser alterado novamente a qualquer tempo, caso reste demonstrado que há risco para a integridade física ou psíquica da menor.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.